Tribunal: TJSP
Processo: 0004171-45.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004171-45.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
LUCAS SCALIZI GOMES DA SILVA e WECKLESS FERNANDES DA ROCHA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004171-45.2017.8.26.0635 -Voto no
2
VOTO No 41.796
APELAÇÃO No 0004171-45.2017 - São Paulo
APELANTES: LUCAS SCALIZE GOMES DA SILVA
WECKLESS FERNANDES DA ROCHA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 219/227, cujo relatório se adota, do
Juízo da 24a Vara Criminal da Comarca da São Paulo, Lucas Scalize
Gomes da Silva e Weckless Fernandes da Rocha, por infração ao
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, foram condenados,
respectivamente, às penas de cinco (05) anos e quatro (04) meses
reclusão e treze (13) dias-multa, no valor mínimo legal, e seis (06)
anos, dois (02) meses e vinte (20) dias de reclusão e multa de
quatorze (14) diárias, fixada no valor unitário mínimo, sendo fixado
para ambos o regime prisional inicial fechado.
Inconformados, recorreram os réus postulando a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnam pela redução
da pena imposta e fixação do regime prisional inicial diverso do
fechado (fls. 243/249 e 263/267).
As contrarrazões encontram-se às fls. 276/280.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de
fls. 330/335, opinou pelo improvimento dos apelos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004171-45.2017.8.26.0635 -Voto no
3
É O RELATÓRIO.
E os apelos não comportam provimento, nos termos do
muito bem lançado Parecer do digno representante do “Parquet” de
Segunda Instância.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, os compromete.
Com efeito, a materialidade do fato restou comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, de exibição, apreensão e entrega, bem
como pelo boletim de ocorrência.
E a autoria dos fatos igualmente está demonstrada.
O réu Lucas, na fase administrativa, confessou ter praticado
o roubo, na companhia de Weckless. Em Juízo, alterou sua versão,
dizendo que um terceiro indivíduo foi quem subtraiu o celular da
vítima, após um pequeno desentendimento. Já Weckless, no
contraditório, negou ter praticado o delito (mídia digital).
Contudo, a vítima Aloísio, por sua vez, em Juízo, narrou que
os dois apelantes adentraram seu táxi, sendo que Lucas sentou ao
seu lado e o outro agente no banco traseiro. Disse que ao chegarem
ao destino solicitado, foi anunciado o assalto pelo corréu Lucas,
sendo que Weckless lhe deu um golpe de “gravata”, passando, em
seguida, a ser agredido, com certa violência, pelos dois agentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004171-45.2017.8.26.0635 -Voto no
4
Narrou que foi atingido por muitos socos, que foram desferidos pelos
dois agentes contra a sua cabeça, tendo eles subtraído seu aparelho
de telefonia celular. Reconheceu Lucas, mas não Weckless, vez que
este ocupava o traseiro do veículo, porém reconheceu as tatuagens
deste roubador (mídia digital).
É sabido que a palavra da vítima, especialmente nos casos
de roubo, assume grande relevância, conforme vem, reiteradamente,
entendendo a jurisprudência:
“Em delitos de roubo, rotineiramente praticados às
escondidas, presentes, apenas, os agentes ativo e
passivo da infração, o entendimento que segue
prevalecendo, sem qualquer razão para retificação, é no
sentido de que a palavra da vítima é de fundamental
importância para a elucidação da autoria. E, na medida
em que seja ela coerente, segura e não desmentida, o
que cumpre é aceitá-la”. (Rel. LUIZ AMBRA - RT 732/633).
***
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer
à palavra do réu, desde que serena, segura, e afinada
com os demais elementos de convicção existentes nos
autos” (TACRIM/SP
Rel. Celso Limongi
JUTACRIM
94/341).
E os policiais militares Cristiano e Robson, que em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004171-45.2017.8.26.0635 -Voto no
5
reconheceram os apelantes, sem qualquer dúvida, narraram ter
abordados os réus, que caminhavam juntos pela via pública, dizendo
que Weckless, num primeiro momento, tentou se evadir. Com os réus
foi encontrado o telefone celular da vítima, um taxista, que foi roubada
pelos dois agentes (mídia digital).
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
Assim, ante tão robusto conjunto probatório, não há que se
cogitar de fragilidade probatória.
E o crime se consumou, eis que os apelantes tiveram, de
forma tranquila e indisputada, a posse da “res” subtraída, observando-
se que não houve perseguição. Demais, só depois é que foram eles
presos, tudo graças às diligências bem sucedidas dos agentes
públicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004171-45.2017.8.26.0635 -Voto no
6
A causa especial de aumento
comparsaria
restou
sobejamente provada pelo seguro relato da vítima e, ainda, pelos
depoimentos dos policiais.
As penas foram corretamente estabelecidas e, pois, não
comporta alteração.
A base foi fixada nos mínimos legais. Na segunda fase, para
o réu Weckless, por ser ele reincidente, sua pena sofreu justo
acréscimo de um sexto (1/6). E, por fim, na derradeira, face à
comprovada causa especial de aumento comparsaria correto o
acréscimo, para ambos, de um terço (1/3).
O regime prisional fechado fica mantido. Trata-se de crime
grave que, cada vez mais e de forma incessante, vem trazendo
desassossego à sociedade em geral, desvelando, ademais, a
periculosidade de seus agentes. Estes merecem, portanto, receber
uma resposta enérgica do Poder Judiciário. É o que espera e vem
pedindo a sociedade. O estabelecimento de regime prisional diverso
para tais casos certamente revelar-se-ia medida insuficiente para a
reprovação e prevenção de tal espécie delituosa, ainda mais em face
da concreta e evidente maior periculosidade dos agentes e de seu
manifesto desajuste para a vida em sociedade, tanto que cometeram
o crime de modo agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004171-45.2017.8.26.0635 -Voto no
7
Dessarte, nega-se provimento aos apelos, restando mantida,
integralmente, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator